Tribunal: STF
Processo: RHC 64320
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. QUITAÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. CONTROVERSIA
PROBATORIA.
DESCABE SER SOLVIDA NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS' A CONTROVERSIA
PROBATORIA SOBRE A DATA EM QUE PAGO O CHEQUE EMITIDO SEM A
SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS, PARA EFEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL, SE ANTES OU SE DEPOIS DE SUA INSTAURAÇÃO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.